Tribunal: CARF
Processo: 10880.919885/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919885/2017-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
A decisão relativa a matérias não contestadas expressamente por ocasião da
Manifestação de Inconformidade se torna definitiva, vez que sobre ela não se
instaurou litígio, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.326, de 17 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10880.919887/2017-53, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919885/2017-64
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919885/2017-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declaração de
Compensação (DComp) por meio da qual compensou suposto crédito oriundo de pagamento a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
No Despacho Decisório eletrônico, a autoridade administrativa não reconheceu o
direto creditório e não homologou a compensação realizada, uma vez que o crédito relacionado
ao pagamento indicado teria sido objeto de análise em relação a PER/DCOMP anteriores, com a
conclusão de inexistência de saldo remanescente para novas compensações ou pedidos de
restituição.
Após a ciência, foi apresentada Manifestação de Inconformidade, na qual a
Recorrente sustentou:
(i)
a conexão e interdependência com outros processos relacionados a créditos
decorrentes de indébitos de Contribuição ao Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em decorrência da indevida inclusão das receitas de interconexão
de redes nas bases de cálculo dessas contribuições;
(ii)
a necessidade de reunião dos referidos processos para julgamento com
conjunto;
(iii)
que o crédito compensado decorreria do pagamento a maior de
Contribuição ao PIS/COFINS, em virtude da indevida inclusão de receitas
de outras operadoras, relacionadas à interconexão de redes, necessária à
prestação dos serviços de telecomunicação a seus clientes;
(iv)
que o despacho decisório teria indeferido o pedido formulado apenas e tão
somente por entender que os valores por ela transferidos a outras
operadoras em razão da interconexão de redes corresponderiam a custos
incorridos para a prestação do serviço e, portanto, não poderiam ser
excluídos das bases de cálculo das citadas contribuições.
Seguiu, então, defendendo o direito à não inclusão dos referidos valores nas bases
de cálculo da Contribuição ao PIS/Cofins.
Na decisão de primeira instância, apontou-se a incongruência entre a matéria
abordada na Manifestação de Inconformidade em relação ao objeto da Declaração de
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919885/2017-64

Compensação apresentada e ao Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa.
Assim, não haveria lide instaurada nos presentes autos, de modo a ser dirimida pelos julgadores
administrativos, na medida em que não teria havido efetiva oposição à decisão proferida em
relação à Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972. Deste modo, decidiu-se pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual alega:
(i)
a inexistência de vedação à interposição de Recurso Voluntário em relação
a acórdão que não conhece da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte; e
(ii)
a vinculação entre o presente processo administrativo e outros de igual
teor, cabendo, então, o sobrestamento do seu julgamento.
Prossegue com a apresentação de diversos argumentos relacionados à apuração do
IRPJ no trimestre apontado na Declaração de Compensação sob exame nos presentes autos, e do
direito creditório nela compensado, que se relaciona a fruição de incentivo fiscal de redução do
IRPJ. Trata, ainda, da correta apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e da
inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância,
em 05 de fevereiro de 2018 (fl. 91), tendo apresentado o seu
Recurso em 06 de março do mesmo ano (fl. 93), dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, a decisão de primeira instância não conheceu
da Manifestação de Inconformidade na medida em que a matéria
nela abordada não guardava qualquer relação com aquela tratada na
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919885/2017-64

Declaração de Compensação apresentada e no Despacho Decisório
ao qual deveria se opor.
De fato, a partir da combinação dos art. 14 e 17 do Decreto no
70.235, de 1972 (aplicáveis aos processos que tratam de restituição
e compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996),
não tendo havido contestação expressa da matéria tratada no
Despacho Decisório não houve impugnação ao referido ato, de
modo que não merece ser conhecida a Manifestação de
Inconformidade. In verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente ataca a decisão de
não conhecimento da sua Manifestação de Inconformidade,
defendendo que teria havido a instauração de litígio. Neste sentido,
é necessário se conhecer do Recurso apresentado, ainda, que
apenas para se verificar o acerto da decisão a quo de não se
conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Acaso se constate o equívoco na decisão recorrida, cabe a
devolução dos autos à primeira instância, não sendo possível se
prosseguir para a análise de matérias não abordadas na
Manifestação de Inconformidade, posto que representaria supressão
de instância administrativa.
Isto posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas,
em relação à questão da admissibilidade da Manifestação de
Inconformidade.
DO MÉRITO DO RECURSO
A Recorrente sustenta que o crédito compensado nos presentes
autos
dependeria
do
processo
administrativo
no
10880.952627/2016-17, de modo que, tendo havido referência ao
citado processo na decisão recorrida, com o reconhecimento da
vinculação em questão, tal fato seria suficiente para justificar a
suspensão do presente processo. Alude, ademais, no Recurso
Voluntário e na petição posteriormente juntada ao processo
administrativo no 16692.720051/2013-73, que trataria de retificação
de Declaração de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF)
relativa ao ano-calendário de 2012.
Ora, a questão é bem simples.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919885/2017-64

A Recorrente compensou na DComp analisada nestes autos,
suposto direito creditório relativo a pagamento a título de IRPJ, o
qual, efetivamente, já foi objeto de análise no processo
administrativo no 10880.952627/2016-17, tanto que o Despacho
Decisório afirma que, após tal análise, não haveria crédito residual.
Na Manifestação de Inconformidade, contudo, a Recorrente se
restringe a abordar suposto direito creditório referente a
pagamentos a título de Contribuição ao PIS e Cofins. Não há
nenhuma linha sequer em relação ao crédito tratado no presente
processo.
Neste sentido, à luz dos já transcritos art. 14 e 17 do Decreto no
70.235, de 1972, é absolutamente acertada a decisão dos julgadores
de primeira instância de não conhecerem da Manifestação de
Inconformidade, já que a matéria nela abordada é estranha aos
autos e não representa oposição à decisão administrativa.
O fato de existir a alegada vinculação entre o presente processo e
os
processos
administrativos
no
10880.952627/2016-17
e
16692.720051/2013-73 não produz qualquer efeito nestes autos, já
que a discussão acerca do crédito aqui compensado não foi levada à
autoridade julgadora de primeira instância. Qualquer que seja a
decisão final proferida nos referidos processos administrativos, a
Recorrente não pode dela se aproveitar nos presentes autos, já que,
aqui, o Despacho Decisório que não homologou a compensação se
tornou definitivo.
A par disso, ao contrário do que alega a Recorrente, a busca pela
verdade material e o dever de controle da legalidade dos atos
administrativos não pode servir de motivo para se ignorar
totalmente as regras do processo administrativo tributário previsto
para a análise das Declarações de Compensação.
Se a Recorrente desejaria atacar o Despacho Decisório da
autoridade administrativa deveria ter-se oposto a ele na
Manifestação de Inconformidade apresentada e não abordado,
exclusivamente, matérias estranhas aos autos.
Assim, reitere-se, acertada a decisão de primeira instância ao não
conhecer da Manifestação de Inconformidade.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, quanto à parte conhecida, em NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919885/2017-64

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 636
DF CARF MF
Original